Tribunal: TJDFT
Processo: 0701095-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Arbitramento de honorários advocatícios. Incontroversa prestação de serviços após a resilição do contrato escrito. A divergência acerca do que restou ajustado verbalmente não afasta o direito do advogado receber o que é devido pelo seu trabalho. Vedação ao enriquecimento sem causa.